Tribunal: TJBA
Processo: 8003406-66.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003406-66.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOMAR DE OLIVEIRA RAMOS

Advogado(s)
:
NICHOLAS AUGUSTO REID registrado(a) civilmente como NICHOLAS AUGUSTO REID, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES

APELADOS: GILSON DE OLIVEIRA RAMOS E OUTRO

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA MIGUEL registrado(a) civilmente como BRUNO COSTA MIGUEL, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO.
CONTRATO DE MANDATO. MANDATÁRIO. SENTENÇA. PLEITOS INICIAIS. AFASTAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM. ALEGAÇÃO DE SER CITRA PETITA. PEDIDOS VESTIBULARES JULGADOS IMPROCEDENTES. ALEGADO VÍCIO SENTENCIAL. INOCORRÊNCIA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. CONFISSÃO EXPRESSA DE USO DA PROCURAÇÃO EM BENEFÍCIO PRÓPRIO E SEM O CONHECIMENTO DO MANDANTE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS. INVALIDADE EM RELAÇÃO AO MANDANTE. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO MANDATÁRIO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAL E PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO CREDITÍCIA DO MANDANTE. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. REFORMA. RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da apelação n.
8003406-66.2021.8.05.0154
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e
DAR PROVIMENTO PARCIAL

à apelação, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.